Tribunal: CARF
Processo: 13831.720139/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.720139/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ ALBERTO MANSUR DAVID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIOS
DO
TRATAMENTO.
A dedução da base de cálculo tributável do Imposto de Renda somente é
permitida para tratamento de saúde que tem o contribuinte ou seus
dependentes, declarados na Declaração de Ajuste Anual, como beneficiários,
não se aplicando a tratamentos de terceiras pessoas.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DAA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF no 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.720139/2011-01
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720139/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 37 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 7 a 11, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008. Foi exigido o valor de R$ 4.530,98.
O valor do imposto a pagar declarado pelo contribuinte foi de R$ 420,77.
O valor do imposto suplementar é de R$ 2.328,24, confirmado pelo extrato de fl. 46
A notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesa Médica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, fl(s) 8 a 9, em síntese:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosado o valor de R$ 8.716,60 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Cód
Valor
Pago
Reembolsado
Alterado
07.658.098/0001-
18
QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BEN
026
17.808,76
0,00
9.092,16
Complementação dos Fatos
Glosa da dedução pleiteada a título de despesas médicas no valor parcial de R$ 8.716,60
referente as mensalidades do plano de saúde da UNIMED de Ourinhos do cônjuge do
declarante, Sra. Nielce Mara de Oliveira de Almeida, CPF 137.156.258-05, por se tratar
de despesas vinculadas a contribuinte que não foi sido informado como dependente do
declarante para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/05/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 07/06/2011, fl 43. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s) 2
a 5 em 27/06/2011, alegando, em síntese:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720139/2011-01

· Conforme documento fornecido pela ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA,
(cópia anexa), houve o pagamento devido pelo, ora recorrente, no valor de R$ 9.092,16
e para sua esposa NIELCIMARA DE OLIVEIRA ALMEIDA MANSUR DAVID no
valor de R$ 8.716,60, pagamentos estes efetuados sob as expensas do impugnante.
· O fato de a esposa não ter sido lançada como dependente não poderia ter gerado o auto
de infração, pois ela não recebe nenhum rendimento e é legitima dependente, eis que
ocorreu erro material ao elaborar a DIRPF, que é sanável mediante a Declaração de
Ajuste Anual retificadora.
· Requer nulidade do auto de infração, declarando-o indevido o valor do imposto
apurado, dos juros e da multa,
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual entregue pelo(a) contribuinte às fls. 29 a
34.
O(a) contribuinte não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual em
exame de 2008.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS DO
TRATAMENTO
A dedução da base de cálculo tributável do Imposto de Renda somente é
permitida para tratamento de saúde que tem o contribuinte ou seus
dependentes, declarados na Declaração de Ajuste Anual, como
beneficiários, não se aplicando a tratamentos de terceiras pessoas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2014 (e-fls. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 25/04/2014 (e-fls. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: a dedução das despesas médicas de
cônjuge, não declarada como dependente por erro material, deve ser considerada; teria ocorrido
erro material no preenchimento da declaração por não declarar a cônjuge como dependente.
Inova apontado: a mora no julgamento e considera indevidos os juros de mora em razão da
inobservância do preceito constitucional da duração razoável dos processos; a
inconstitucionalidade da Selic para fins tributários. Apresenta Jurisprudência e anexa
documentos relativos extratos de processamento de IRPF (e-fls. 67 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720139/2011-01

O litígio recai sobre a constatação de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$8.716,60.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos acerca da mora no julgamento, sua consideração de
que seriam indevidos os juros de mora em razão da inobservância do preceito constitucional da
duração razoável dos processos e a inconstitucionalidade da Selic para fins tributários. Por não
terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em sua essência e nos contrapontos
necessários:
Voto
...
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
Na página da Receita encontram-se orientações a(o) contribuinte sobre a forma de
retificar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física:
O contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos?
Sim, desde que não esteja sob procedimento de ofício. ....
A retificação da Declaração de Ajuste Anual desejada pelo(a) contribuinte, para que
seja incluído dependente, não pode ser considerada em vista do início do procedimento
fiscal.
Deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no sentido de
arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
Ademais, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720139/2011-01

funde, e antes de notificado o lançamento (art. 147, § 1o do Código Tributário
Nacional).
Caso tivesse o(a) contribuinte deixado de informar o dependente por erro, caberia a
ele(a) ter procedido à retificação da declaração de ajuste anual de forma espontânea,
antes da notificação do lançamento, nos termos do art. 147 do Código Tributário
Nacional.
Saliente-se que, mesmo para a retificação por iniciativa do próprio contribuinte, exige a
lei que ele possua provas do erro alegado. Tais provas, evidentemente, são igualmente
necessárias quando se solicita a retificação de ofício.
DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o e 3o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e na Instrução Normativa
SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, que assim dispõem:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
...
Os documentos apresentados pelo(a) contribuinte com a impugnação para comprovar
suas deduções glosadas encontram-se às fls. 12 a 27.
Apresenta informativo de pagamento da Sulamérica, fl. 12, constando que o valor
glosado refere-se a Sra. Nielci Mara de O Almeida e Mansur, cônjuge do contribuinte.
Entretanto, os documentos apresentados pelo(a) contribuinte em relação a glosa, não
contrapõem os argumentos da Fiscalização. Não se referem a serviços prestados ao(a)
contribuinte e sim a terceiros não informados em sua DIRPF.
O inciso II do §2o do art. 8° da Lei no 9.250/95, restringe as deduções aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Portando a glosa encontra-se correta.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
...
Complemente-se que o argumento basilar do recurso voluntário é a ora retificação
da Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2009. Na realidade, para afastar os
equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720139/2011-01

Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, aponte-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, em conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original